Tribunal: TJMT
Processo: 1022656-03.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto por passageiro contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória, na qual foram julgados improcedentes os pedidos de reparação por danos morais em razão do cancelamento de voo pela companhia aérea, que resultou em atraso de seis horas na chegada ao destino final. O recorrente sustenta que não recebeu aviso prévio com antecedência mínima de 72 horas, conforme previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC, e requer a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a companhia aérea falhou na prestação do serviço ao cancelar o voo sem prévia comunicação eficaz ao consumidor; (ii) definir se o atraso decorrente do cancelamento do voo justifica a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, de modo que a empresa responde pelos danos causados aos passageiros, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.
4. O cancelamento de voo em razão de reestruturação da malha aérea caracteriza fortuito interno, que não exime a companhia aérea do dever de indenizar, pois se trata de risco inerente à atividade econômica desempenhada.
5. O dano moral, em casos de cancelamento de voo que cause considerável atraso no embarque, configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação específica, bastando a demonstração do evento danoso para justificar a compensação financeira.
6. A notificação da alteração do voo não foi devidamente comprovada pela empresa aérea, uma vez que a apresentação de "prints" de tela do sistema interno não constitui meio de prova hábil
para demonstrar o efetivo recebimento da comunicação pelo consumidor.
7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os transtornos suportados pelo passageiro e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento de voo sem aviso prévio eficaz ao passageiro caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
2. A reestruturação da malha aérea constitui fortuito interno e não exime a companhia aérea da responsabilidade pelo atraso gerado ao consumidor.
3. O dano moral decorrente de atraso significativo no voo prescinde de prova específica, pois decorre do próprio fato e dos transtornos suportados pelo passageiro.
4. "Prints" de tela de sistema interno da companhia aérea não constituem prova suficiente para demonstrar a comunicação prévia eficaz ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14; Resolução ANAC no 400/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/10/2014; TJMT, Ap 49348/2012, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível, j. 20/03/2013; TJSP, Apelação Cível 1016327-33.2019.8.26.0003, Rel. Des. Alberto Gosson, 22a Câmara de Direito Privado, j. 06/02/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022656-03.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL TEOPILO RIGOTTI - CPF: 063.610.161-45 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), JOSILAINE TEOPILO DOS SANTOS - CPF: 005.428.971-80 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por passageiro contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória, na qual foram julgados improcedentes os pedidos de reparação por danos morais em razão do cancelamento de voo pela companhia aérea, que resultou em atraso de seis horas na chegada ao destino final. O recorrente sustenta que não recebeu aviso prévio com antecedência mínima de 72 horas, conforme previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC, e requer a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a companhia aérea falhou na prestação do serviço ao cancelar o voo sem prévia comunicação eficaz ao consumidor; (ii) definir se o atraso decorrente do cancelamento do voo justifica a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, de modo que a empresa responde pelos danos causados aos passageiros, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

4. O cancelamento de voo em razão de reestruturação da malha aérea caracteriza fortuito interno, que não exime a companhia aérea do dever de indenizar, pois se trata de risco inerente à atividade econômica desempenhada.

5. O dano moral, em casos de cancelamento de voo que cause considerável atraso no embarque, configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação específica, bastando a demonstração do evento danoso para justificar a compensação financeira.

6. A notificação da alteração do voo não foi devidamente comprovada pela empresa aérea, uma vez que a apresentação de "prints" de tela do sistema interno não constitui meio de prova hábil

para demonstrar o efetivo recebimento da comunicação pelo consumidor.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os transtornos suportados pelo passageiro e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de voo sem aviso prévio eficaz ao passageiro caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. A reestruturação da malha aérea constitui fortuito interno e não exime a companhia aérea da responsabilidade pelo atraso gerado ao consumidor.

3. O dano moral decorrente de atraso significativo no voo prescinde de prova específica, pois decorre do próprio fato e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4. "Prints" de tela de sistema interno da companhia aérea não constituem prova suficiente para demonstrar a comunicação prévia eficaz ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14; Resolução ANAC no 400/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/10/2014; TJMT, Ap 49348/2012, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível, j. 20/03/2013; TJSP, Apelação Cível 1016327-33.2019.8.26.0003, Rel. Des. Alberto Gosson, 22a Câmara de Direito Privado, j. 06/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Apelante(s): GABRIEL TEOPILO RIGOTTI.

Apelado(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GABRIEL TEOPILO RIGOTTI, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de SINOP que, nos autos da Ação Indenizatória, de n. 1008332-32.2023, ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que, a conduta da apelada em cancelar o voo previamente agendado, sem avisá-lo com antecedência mínima de 72 horas, conforme exigida pela Resolução n. 400/2016 da ANAC, resultando em 06 horas de atraso para chegar ao destino, caracteriza falha na prestação de serviços, sujeita a reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 277850861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que adquiriu passagem aérea da requerida com trecho de Salvador/BA para Cuiabá/MT, com saída às 13h50min do dia 09/06/2023 e chegada prevista para às 18h40min do mesmo dia. Contudo, no horário do embarque, foi informado sobre o cancelamento do voo, sendo reacomodado em outro apenas às 15h30min, chegando ao seu destino somente no dia seguinte, 10/06/2023, às 00h55min, totalizando um atraso de 6 horas em relação ao previsto inicialmente.

Com essa narrativa, postulou pela condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa, a companhia aérea inicialmente discorreu sobre o índice de eficiência. Falou que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência da necessidade de alteração da malha aérea. Disse que notificou previamente o consumidor acerca da alteração do voo – colacionou como meio de prova da notificação print’s de tela do seu sistema. Ao final, sustentou que os fatos apresentados não passaram de meros dissabores do cotidiano, pugnando pela improcedência da ação.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, conforme relatório.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a alegada alteração na malha aérea caracteriza fortuito interno, por se tratar de circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da ré.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de justiça, que também é adotado por este Tribunal, o dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – AFASTADA - ATRASO NO VOO – DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a falha na prestação de serviços, e não verificada qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, impõe-se a manutenção da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que são in re ipsa, prescindindo de prova da sua efetiva ocorrência, e danos materiais devidamente comprovados. (TJ/MT, Ap, 49348/2012, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, Data da publicação no DJE 02/04/2013)

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Por oportuno, no que tange à comprovação da prévia notificação da passageira acerca da alteração do voo, insta ressaltar que o “print” de tela do sistema da companhia aérea não é documento hábil para tanto, haja vista que além de produzida de forma unilateral, inexiste prova de seu efetivo recebimento pela parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO, CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO E FALTA DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. DELONGA DE APROXIMADAMENTE TREZE HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL. CONGESTIONAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO. REQUERIDA QUE TROUXE PRINTS DE TELA, IMPRESTÁVEIS COMO MEIOS DE PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONDUZEM AO ENTENDIMENTO DE QUE A AUTORA EXPERIMENTOU CONTRATEMPOS SIGNIFICATIVOS. NECESSIDADE DE QUE A COMPENSAÇÃO EM DANOS MORAIS SEJA MAJORADA AO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), QUANTIA ESTA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O SEU CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO E AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 53,90. DESPESA ALIMENTAR COMPROVADA PELA AUTORA. RÉ QUE SE LIMITA A APRESENTAR PRINT DE SUA TELA SISTÊMICA, PARA DEMONSTRAR A PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO, NO VALOR DE R$ 30,00. MEIO DE PROVA INEFICAZ, POR SE TRATAR DE PRODUÇÃO UNILATERAL. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1016327-33.2019.8.26.0003; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)”

Ainda, vejamos os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. Deve ser conservado o valor fixado a título de honorários advocatícios se estabelecido de forma condizente com o trabalho realizado pelo procurador da parte e de acordo com o disposto no art. 85, §2° do CPC/2015.

(N.U 0019466-69.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS – ANOTAÇÕES DE OUTROS DÉBITOS – REPARARAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (N.U 0001930-34.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenar a requerida a pagar em favor do autor o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Companhia Aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025